Tribunal: TJDFT
Processo: 0700311-50.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa com pedido de absolvição e afastamento do quantum indenizatório relativo aos danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) insuficiência do conjunto probatório; e (ii) a possibilidade de afastamento do valor da indenização mínima fixada por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com base na clareza e na coerência das declarações da vítima, as quais são corroboradas pelo laudo de exame de corpo de delito, verifica-se que não há lastro para a absolvição do crime de lesão corporal, praticado em contexto de violência doméstica contra a mulher.
4. É possível a fixação de indenização por danos morais, em casos de violência doméstica contra a mulher, quando há pedido expresso da acusação ou da vítima, independentemente de instrução probatória. No presente caso, o valor arbitrado atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: artigo 129, § 9o, do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tese no 983.
TJDFT. Acórdão 1797495, 07048565520238070012, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal.